Tribunal: TJMT
Processo: 1023934-46.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ALVES DOS SANTOS - CPF: 063.765.238-03 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1023934-46.2021.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

17/02/2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO/ JOSE ALVES DOS SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA DEFICIENTE. ISENÇÃO DE IPVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DETRAN. RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO PELA COBRANÇA DO IPVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido JOSE ALVES DOS SANTOS postula pela obrigação de fazer e indenização por danos morais, em razão da cobrança indevida do IPVA, em razão de possuir direito a isenção por ser pessoa com deficiência física.

2.

O Recorrido sustenta ter adquirido o veículo Marca/Modelo JEEP/RENEGADE 1.8 AT (Nacional), Placa: QCU 0460, Renavam: 1174332457 e comprovado a sua condição de deficiência física, por ser portador de monoparesia, do membro inferior do lado direito.

3.
Nesse sentido afirma ser detentor do direito a isenção ao pagamento de IPVA, nos termos do artigo 7o da Lei 7.301/2000.

4.
Dos documentos que instruem a inicial verifico que de fato o Recorrido comprova o direito a isenção ao pagamento de IPVA e, mesmo assim o Estado de Mato Grosso procedeu com a cobrança e incluiu o seu nome em dívida ativa, referente ao IPVA de 2020, portanto, a cobrança e a inscrição de seu nome em dívida ativa são ilegais.

5.
O Recorrente DETRAN/MT não é responsável pela cobrança do IPVA, sendo mero agente regulador de Veículos, portanto, é parte ilegítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que não violou qualquer direito do Recorrido.

6.
Por consequência, reconheço a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT para figurar no polo passivo da presente demanda.

7.
Sentença parcialmente reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido JOSE ALVES DOS SANTOS postula pela obrigação de fazer e indenização por danos morais, em razão da cobrança indevida do IPVA, em razão de possuir direito à isenção por ser pessoa com deficiência física.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar o Recorrente e o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como a declaração de inexistência do débito de IPVA, referente ao exercício de 2020.

O Recorrente DETRAN/MT, pugnando pela reforma da sentença para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e alternativamente para que seja julgado improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

O Recorrido regularmente intimado deixou de apresentar contrarrazões ao Recurso.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No caso, entendo que o Recorrente DETRAN/MT é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

O Recorrido sustenta ter adquirido o veículo Marca/Modelo JEEP/RENEGADE 1.8 AT (Nacional), Placa: QCU 0460, Renavam: 1174332457 e comprovado a sua condição de deficiência física, por ser portador de monoparesia, do membro inferior do lado direito.

Nesse sentido afirma ser detentor do direito a isenção ao pagamento de IPVA, nos termos do artigo 7o da Lei 7.301/2000.

Dos documentos que instruem a inicial verifico que de fato o Recorrido comprova o direito a isenção ao pagamento de IPVA e, mesmo assim o Estado de Mato Grosso procedeu com a cobrança e incluiu o seu nome em dívida ativa, referente ao IPVA de 2020, portanto, a cobrança e a inscrição de seu nome em dívida ativa são ilegais.

Por sua vez, o DETRAN/MT não é responsável por recolher o Tributo de IPVA, competência essa do Estado de Mato Grosso, portanto, é parte ilegítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que não realizou a cobrança ou a inclusão do nome do Recorrido em dívida ativa, em relação a cobrança do IPVA de 2020.

Por consequência, reconheço a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT para figurar no polo passivo da presente demanda.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, com base nos fundamentos retro e extinguir o feito, sem resolução de mérito em relação ao DETRAN/MT, por outro lado, mantenho integralmente a sentença proferida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023